Tribunal: TJDFT
Processo: 0023699-09.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0023699-09.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N V GOMES ALIMENTOS - ME APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., EDSON MIGUEL DA SILVA - ME D E C I S Ã O Este processo foi distribuído a este Relator por ocasião do afastamento temporário do seu Juiz Natural, a quem cabe a respectiva relatoria, por ocasião da distribuição aleatória da APC no 0023699-09.2014.8.07.0018, conforme certidão de ID 28298172 e acórdão de ID 28289609. Não tendo sido requerido medidas urgentes, mas com a cessação dos motivos de afastamento do Relator originário, os autos devem retornar à relatoria de sua Excelência o Desembargador Sérgio Rocha. Ante o exposto, determino à Secretaria que redistribua o processo ao eminente Relator prevento, procedendo-se a devida compensação se for o caso. Brasília, DF, em 02 de setembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator